Tribunal: TJSP
Processo: 1000902-83.2018.8.26.0040
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. Decreto de liquidação extrajudicial da administradora de consórcios. Reconhecida a rescisão contratual por culpa exclusiva da liquidanda. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Sucumbência dos demandados reconhecida.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DAS RE-QUERIDAS. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Contrato celebrado anteriormente à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. Decreto de liquidação extrajudicial da administradora de consórcios. Reconhecida a rescisão contratual por culpa exclusiva da liquidanda. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Sucumbência dos demandados reconhecida.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DAS RE-QUERIDAS. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Contrato celebrado anteriormente à cessão da administração do grupo do consórcio. Mérito. Conjunto probatório que evidencia ter havido a efetiva rescisão contratual por culpa da antiga administradora. Pretensão recursal de impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos. Desistência de quaisquer dos consorciados que oneraria os demais, pois reduz o número de pessoas participantes no rateio. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP. Caso dos autos, todavia, em que a rescisão se deu por culpa exclusiva da administradora de consórcios. Devolução imediata de rigor. Recursos desprovidos na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000902-83.2018.8.26.0040/50000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é
embargante PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, são
embargados AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (JUSTIÇA GRATUITA), NOVAMOTO VEÍCULOS
LTDA, ADHMAR BENETTON JUNIOR, LUIZ HAROLDO BENETTON e JOSÉ
VIANA MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000902-83.2018.8.26.0040/50000 -Voto no 09923
2
Embargos de Declaração no: 1000902-83.2018.8.26.0040/50000
Embargante: Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda
Embargado: José Viana Monteiro
Autos em primeiro grau no: 1000902-83.2018.8.26.0040
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
2a Vara – Foro de Américo Brasiliense
VOTO No. 09923
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO.
Decreto
de
liquidação
extrajudicial
da
administradora de consórcios. Reconhecida a rescisão contratual
por culpa exclusiva da liquidanda. Sentença que julgou o pedido
inicial procedente. Sucumbência dos demandados reconhecida.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DAS RE-QUERIDAS. Preliminar.
Ilegitimidade
passiva.
Inocorrência.
Contrato
celebrado
anteriormente à cessão da administração do grupo do consórcio.
Mérito. Conjunto probatório que evidencia ter havido a efetiva
rescisão contratual por culpa da antiga administradora. Pretensão
recursal de impossibilidade de restituição imediata dos valores
pagos. Desistência de quaisquer dos consorciados que oneraria os
demais, pois reduz o número de pessoas participantes no rateio.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJSP. Caso dos
autos, todavia, em que a rescisão se deu por culpa exclusiva da
administradora de consórcios. Devolução imediata de rigor.
Recursos desprovidos na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 445/453 negou provimento ao recurso do
embargante. Contra referida decisão, foram opostos embargos de declaração com
fundamento na obscuridade do julgado.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000902-83.2018.8.26.0040/50000 -Voto no 09923
3
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à
extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo, buscar a via processual
adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões ventiladas foram devidamente
analisadas e fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da parte com o conteúdo
da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
Consigna-se, apenas, que restou expressamente disposto que
“(...) o grupo de consórcio ao qual fazia parte o autor foi prejudicado pela má gestão da
antiga administradora, que teve sua liquidação extrajudicial decretada, mediante
intervenção do Banco Central. Nesses termos, portanto, não há que se falar em rescisão
imotivada do contrato de consórcio, ao contrário do que faz crer a apelante.” (fls. 450).
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior do
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) – Julgado
em 08/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000902-83.2018.8.26.0040/50000 -Voto no 09923
4
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator